Tribunal: TJDFT
Processo: 0759639-24.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. MAU TEMPO. PERDA DE DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM. COMPRA DE NOVAS PASSAGENS. ALIMENTAÇÃO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PROVA DA LESÃO EXTRAPATRIMONIAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1) Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte autora apresentou contrarrazões.
2) Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em que requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos, e afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão de cancelamento de voo devido ao mau tempo.
3) A relação é de consumo em razão da previsão contida nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, por se tratar de fato do serviço ocorrido em transporte aéreo internacional, aplica-se o posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no qual restou corroborada a tese de prevalência da norma específica (tratados internacionais - Convenção de Montreal e Convenção de Varsóvia) sobre a norma geral (CDC), consoante RE 636.331 e ARE 766.618 e tema 210 de repercussão geral.
4) No contrato de transporte aéreo de passageiros o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art.737, C.C). Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Condições climáticas adversas (mau tempo) que impedem pouso, decolagem ou desvio de rota, quando comprovadas, constituem motivo de fortuito externo, com aptidão para romper o nexo causal, importando em excludente da responsabilidade civil decorrente do cancelamento do voo em si. Neste aspecto, o cancelamento do voo e o atraso para a chegada ao destino foram justificados pelo mau tempo.
5) Porém, independente da causa, na hipótese de atraso ou cancelamento de voo o transportador deverá assegurar a quem comparecer para embarque o direito a receber assistência material, que atenda às necessidades imediatas do passageiro, gratuitamente e de modo compatível com a estimativa do tempo de espera (art. 14 da Resolução no 141/2010 da ANAC).
6) No caso, a parte autora e seus familiares não puderem embarcar de Bariloche para Buenos Aires, no entanto, não restou demonstrada pela ré/recorrente a integral assistência material, posto que a cia aérea não comprovou ter fornecido alimentação adequada, hospedagem e traslado, consoante art. 14, §1o, da Resolução no 141/2010 da ANAC. Ao contrário, não houve informação acerca da disponibilidade de outros voos, obrigando a parte recorrida de comprar novas passagens, além de não ter oferecido alimentação, traslado e hospedagem para aguardarem outro voo. Portanto, o dano material restou comprovado, de acordo com as provas colacionadas aos autos, não havendo que se falar em reforma da sentença neste ponto.
7) Por outro lado, conquanto constatada a falha na prestação do serviço, não se verificou violação aos direitos de personalidade das autoras, pois, ainda que tenha sido a causa de aborrecimentos, eventuais transtornos foram superados pela reacomodação em voo mais próximo, não tendo sido demonstrado o dano efetivo, que não pode ser presumido. Conforme preceituado pelo STJ, exige-se “por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida” (REsp n. 1.584.465/MG, Ministra NANCY ANDRIGUI), o que não ocorreu no caso dos autos.
8) Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para afastar a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

9) Sem condenação em custas e em honorários advocatícios.

10) A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.